Tribunal: STF
Processo: MS 40303
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DELEGADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Micheli de Sousa Teles contra ato praticado pelo Delegado Federal responsável pelo Inquérito Policial 2023.0003935, que tramita sob supervisão do Supremo Tribunal Federal.



    Defende a impetrante que a autoridade apontada como coatora feriu seu direito líquido e certo de acesso aos autos de inquérito, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da Constituição. Narra que passados mais de 25 (vinte e cinco) dias de sua solicitação de acesso aos autos do referido inquérito, “não houve qualquer resposta da autoridade policial, tampouco foi disponibilizado o acesso requerido, caracterizando evidente omissão administrativa que impede o pleno exercício da defesa técnica”. Ao final requer seja determinando à autoridade coatora “que permita o imediato e integral acesso da Impetrante aos autos do Inquérito Policial 2023.0003935.



    É o Relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo o benefício da justiça gratuita. Na sequência, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Dispenso também as informações da autoridade coatora, mormente porque a demanda se encontra suficientemente instruída, e este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). 



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra Delegado Federal.



    À luz de uma interpretação teleológica, é preciso considerar também a Lei Orgânica da Magistratura, que estabelece: 



    "Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 



    VI. julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções”



    O tema já foi reiteradamente decidido por esta Corte, como consta, inclusive, do Verbete Sumular n. 624, in verbis:



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra Delegado Federal. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1°, RISTF. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Custas pela impetrante.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente